Tribunal: CARF
Processo: 10803.720290/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720290/2013-42
RESOLUÇÃO
2002-000.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CASSONI RODRIGUES GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade fazendária competente se
manifeste acerca da intimação de todos os co-titulares da conta encimada e anexe aos autos a
documentação pertinente

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720290/2013-42
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto e omissão caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, referente ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização (e-fls. 15/24),
extrai-se que a ação fiscal originou-se do cumprimento de determinação judicial constante do
Ofício no 1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores,
referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181. Em síntese, cabe o registro de que os
trabalhos desenvolvidos permitiram a determinação das referidas infrações.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 09-64.445 - 4a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 1.809/1.818, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.826/1.866), pugnando pela nulidade da decisão de piso e repisando as alegações da
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
"113. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de
premissas fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou
a legislação tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo;
b) Pela NULIDADE da autuação no tocante a:
b.1) falta de intimação prévia para acessar os dados bancários;
b.2) suposta omissão de receita em virtude da ausência de intimação dos
cotitulares da conta corrente em que foi constatada a suposta omissão, nos
termos da Súmula CARF n. 29;
c) Pela INSUBSISTÊNCIA devido à ausência do elemento material e probatório
sobre a aplicação de recursos questionados pelo contribuinte e não provados pela
fiscalização, violando o art. 845 do RIR, conforme entendimento consignado na
Súmula CARF n. 67;
d) Pela INSUBSISTÊNCIA, por erro na base de cálculo, em virtude da existência de
vários vícios apontados na presente impugnação."
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720290/2013-42
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta
oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Na descrição dos fatos constante do Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização
(e-fl. 21/22), não deixa qualquer dúvida quanto a co-titularidade das contas objeto da autuação,
mantida conjuntamente entre quatro co-titulares, conforme transcrição a seguir:

Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in
verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Depreende-se da legislação encimada que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é
indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada. Nesse sentido foi
editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não
dos outros co-titulares para se manifestarem acerca dos valores constantes das contas conjuntas.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720290/2013-42
4
No entanto, S.M.J., debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação
sobre eventual intimação do co-titulares para explicitar sobre as origens.
Ademais, a DRJ até afirma que houve eventual intimação, porém não indica as
folhas onde constam essas informações, o que, como dito alhures, não visualizei.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual intimação ou não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. manifeste-se acerca da intimação ou não de todos os co-titulares das contas
objetos da autuação; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos as referidas intimações ou
procedimentos fiscais.
Nesse diapasão, VOTO no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO do Recurso
V0luntário EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente se manifeste acerca da
intimação de todos os co-titulares da conta encimada e anexe aos autos a documentação
pertinente, pelas razões de fato e direito acima expostas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1877
DF CARF MF
Original